Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-08.2018.8.11.0094
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000504-08.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE SLOVINSKI - CPF: 152.752.059-53 (APELANTE), KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA - CPF: 036.275.831-08 (ADVOGADO), PAULO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 193.123.182-68 (ADVOGADO), MARIA MARLENE CECHINEL SLOVINSKI - CPF: 916.772.381-00 (APELANTE), NEUSA JOERGENSEN - CPF: 891.366.591-34 (APELADO), JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (ADVOGADO), k. J. S. (APELADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE EVERALDO SLOVINSKI (TERCEIRO INTERESSADO), K. J. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINTA A AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE INDICOU O BEM - PERDA DE OBJETO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sendo o objeto dos embargos de terceiros o arrolamento do bem na ação de inventário e, restando evidenciado que tal feito fora extinto, ocorre a perda de objeto superveniente da presente ação, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ SLOVINSKI e OUTROS, contra a sentença proferida pelo Juízo da vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0000504-08.2018.8.11.0094, opostos em desfavor de NEUSA JOERGENSEN e OUTROS, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões de ID.161635201, a parte recorrente sustenta que os embargos de terceiro mereciam de análise mais profunda por parte do Juízo
a quo
, que mesmo afastando a constrição do imóvel em litígio, não reconheceu e nem declarou os embargantes como legítimos proprietários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença recorrida.

O apelado KJS, representado por seu advogado dativo, apresentou contrarrazões no ID. 161635208.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

Conforme relatado, JOSÉ SLOVINSKI e OUTROS opuseram Embargos de Terceiro, alegando que foi ajuizada ação de inventário em decorrência do falecimento de seu filho, o “de cujus” Everaldo Slovinski, e que foi arrolado, dentre os bens a serem partilhados, um bem imóvel de propriedade dos embargantes.

O juízo de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao argumento de que a ação ensejadora dos embargos de terceiros foi extinta, ante a inércia da inventariante/apelada, motivo pelo qual se esvaziou a pretensão da ação originária.

Nesse cenário, anote-se que os embargos de terceiro estão previstos no art. 674 do Código de Processo Civil e são úteis a "..
. quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
".

Assim, em que pese o embargante tivesse, a princípio, interesse de agir, posto que foi ajuizada ação de inventário que arrolou o imóvel supostamente de sua propriedade, tal interesse desapareceu com a extinção daquele feito, não estando mais ameaçado seu bem.

Logo, correta a sentença, pois sendo o objeto dos embargos de terceiros o arrolamento do bem na ação de inventário e, restando evidenciado que a pretensão fora extinta, é patente a perda de objeto, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Ressalta-se, por oportuno, que a declaração de propriedade pretendida pelo recorrente, sem qualquer constrição, deve ser pretendida por via própria e não em sede de embargos de terceiro.

Por essas razões, a sentença deve ser integralmente mantida, restando prejudicadas as demais alegações do apelante, pois dizem respeito ao mérito da demanda.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023